Tribunal: STF
Processo: RE 1531554
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 334-A, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL. CONTRABANDO. CIGARROS. BUSCA VEICULAR. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO.



    1. A fundada suspeita, prevista tanto no art. 240, § 2º, quanto no art. 244, ambos do CPP, constituindo elemento que fundamenta a busca pessoal, autoriza revista veicular durante fiscalização de rotina em locais de maior incidência de delitos, quando decorrentes de abordagens realizadas por agentes responsáveis por garantir a segurança e a ordem pública.



    2. Conforme jurisprudência das Turmas Criminais desta Corte, a materialidade e a autoria dos crimes de contrabando e descaminho são comprovadas, em regra, com os documentos elaborados e lavrados pela autoridade fiscal/policial competente e responsável pela diligência por ocasião dos fatos, não havendo óbice a sua utilização como fundamento para a condenação, desde que submetidas ao contraditório na fase judicial.



    3. A atuação por parte dos policiais que, por dever de ofício, atuam na repressão penal, não pode ser desqualificada sem provas.



    4. Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, portanto, da mesma forma que compete à acusação provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, é ônus da defesa evidenciar a verossimilhança das teses invocadas em seu favor e a ocorrência de fato impeditivo do jus puniendi.



    5. A simples negativa da prática delitiva, dissociada do contexto probatório, não tem o condão de afastar a imputação criminal.



    6. O dolo, por constituir elemento subjetivo, é constatado por meio das circunstâncias que envolvem a conduta do agente, hábeis a demonstrar a sua consciência quanto aos requisitos típicos e a vontade de praticá-los.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A defesa argumenta que a apreensão das mercadorias não foi precedida de fundada suspeita ou visualização de situação flagrancial, mas tão somente a existência de denúncia anônima que fundamentou a abordagem policial, o que acarreta a nulidade absoluta da prova colhida e a consequente absolvição do apelante.



     (...)



    Na hipótese, os policiais receberam denúncia anônima dando conta de que uma chácara localizada na Estrada Rodeio e uma residência situada na Rua Juiz de Fora estariam servindo de depósito de drogas oriundas do Paraguai. Ainda, segundo a denúncia, os proprietários dos imóveis também possuíam diversos veículos, dentre eles um Astra Hatch, de cor preta, bem como uma S10, de cor branca. Desse modo, os policiais militares realizaram abordagem em um veículo Astra de cor preta que trafegava na Estrada Rodeio. Logo após, o veículo S10 estacionou e seus ocupantes se identificaram. Sendo assim, o fato de terem encontrado veículos com as mesmas especificações e no mesmo local descrito na denúncia certamente configura fundadas razões, justificando a abordagem.



    Posteriormente, o acesso às propriedades da Estrada Rodeio e da Rua Juiz de Fora foi autorizado pelo Sr. Jose Ademir Storto, genitor do apelante, ocasião em que foram localizadas duas caixas de cigarros e 123 frascos de perfume, os quais estavam acondicionados em um cômodo da Chácara Rodeio. Ainda, no interior do lava-jato de propriedade de PATRICK DE SOUZA STORTO, situado em frente à casa do Sr. Jose Ademir, na Rua Juiz de Fora, estava estacionado o veículo Nissan Frontier de placa EGQ3568, com evidente sobrepeso, devido à suspensão baixa. Ademais, a capota marítima estava entreaberta, sendo possível constatar a presença de outras caixas de cigarro, as quais foram encaminhas à Receita Federal juntamente com o veículo, onde foi contabilizado o total de 23.070 maços de cigarro (evento 1, OUT2, pág. 11). Diante disso, rejeito a tese defensiva.



    (....)



    De início, diversamente do alegado pela defesa, os depoimentos prestados em sede judicial por dois policiais que participaram da abordagem foram suficientemente esclarecedores no tocante à autoria delitiva. Além de corroborar o relato constante do inquérito, narraram de forma coerente e detalhada todo o ocorrido (evento 65, VIDEO2;evento 65, VIDEO4).



    Ao contrário, cotejando as informações sobre os acontecimentos prestadas pelo apelante em sede policial com suas declarações em juízo, além de inconsistências, constata-se contradições.



    Na polícia, PATRICK DE SOUZA STORTO narrou que no dia dos fatos não estava no lavajato/estacionamento de sua propriedade, onde foi encontrado o automóvel carregado com os cigarros contrabandeados, e que seus funcionários ficaram responsáveis pelo local. A seguir, porém, não soube informar o nome do empregado que ficou encarregado pelo estabelecimento. Alegou que estava em Maringá/PR e viajou a fim de buscar um compressor em uma loja, cujo nome também não soube declinar. Negou ser proprietário do veículo que continha a carga contrabandeada e relatou que não estava no local no momento em que o condutor chegou e estacionou o automóvel.



    Em juízo, manteve a narrativa de que esteve em Maringá/PR, informando que viajou até lá para comprar uma peça para um compressor e, diferentemente, PATRICK DE SOUZA STORTO registrou que na data, além dos funcionários, sua esposa estava no lava-jato/estacionamento no momento em que o veículo foi deixado lá.



    Conforme já referido, nos termos do art. 156 do CPP, competiria a PATRICK DE SOUZA STORTO a comprovação da versão por ele apresentada, tanto em juízo quanto em sede policial, de que esteve em Maringá/PR e adquiriu a peça ou objeto que motivou sua viagem. Efetivamente, a obtenção de tais provas não impõe qualquer dificuldade ao apelante. Todavia, isso não aconteceu.



    As alegações do apelante constituem frágeis argumentos que têm por fim desviar realidade dos fatos com o nítido objetivo de se esquivar da responsabilização criminal.



    A autoria de PATRICK DE SOUZA STORTO é inequívoca.



    Por fim, sobre o ponto, consigno que é assente o entendimento desta Corte no sentido de que a simples negativa da prática delitiva, dissociada do contexto probatório, não tem o condão de afastar a imputação criminal.



    Quanto à tese de ausência de dolo, por se tratar de elemento subjetivo, é constatado por meio das circunstâncias que envolvem a conduta do agente, hábeis a demonstrar a sua consciência quanto aos requisitos típicos e a vontade de praticá-los. Relembro que age dolosamente não só o agente que quer o resultado delitivo, mas também o que assume o risco de produzi-lo (art. 18, I, do Código Penal). Aquele que, podendo e devendo conhecer a natureza do ato ou colaboração solicitada, permanece na situação de não querer saber, mas mesmo assim presta sua colaboração, se submete às consequências penais decorrentes do ato ilícito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente